Tribunal: TJMMG
Processo: 2000083-48.2020.9.13.0005
Classe: Apelação Cível
Relator(a): SOCRATES EDGARD DOS ANJOS
Órgão julgador: SOCRATES EDGARD DOS ANJOS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-08-19
Data de publicação: 2021-09-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO-DISCIPLINAR - ART. 13, INCISO III, C/C O ART. 64, INCISO II, AMBOS DA LEI ESTADUAL N. 14.310/2002 - PROCESSO ADMINISTRATIVO-DISCIPLINAR REGIDO COM OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA - TRANSGRESSÃO DISCIPLINAR COMPROVADA - DISCUSSÃO DO MÉRITO ADMINISTRATIVO - IMPOSSIBILIDADE - ART. 2º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL - PROVIMENTO NEGADO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 APELAÇÃO Processo eproc n. 2000083-48.2020.9.13.0005 Relator: Desembargador Sócrates Edgard dos Anjos Julgamento: 19/08/2021 Publicação: 03/09/2021 Decisão: UNÂNIME EMENTA APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO-DISCIPLINAR – ART. 13, INCISO III, C/C O ART. 64, INCISO II, AMBOS DA LEI ESTADUAL N. 14.310/2002 – PROCESSO ADMINISTRATIVO-DISCIPLINAR REGIDO COM OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA – TRANSGRESSÃO DISCIPLINAR COMPROVADA – DISCUSSÃO DO MÉRITO ADMINISTRATIVO – IMPOSSIBILIDADE – ART. 2º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – PROVIMENTO NEGADO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo apelante Daniel Ferreira de Oliveira e apelado o Estado de Minas Gerais, acordam os Desembargadores da Segunda Câmara, por unanimidade, em negar provimento ao recurso de apelação. RELATÓRIO Trata-se de ação ordinária anulatória de ato administrativo-disciplinar com pedido de tutela de urgência movida por Daniel Ferreira de Oliveira em face do Estado de Minas Gerais. Extrai-se dos documentos que compõem o presente feito que o autor foi submetido ao Processo Administrativo-Disciplinar (PAD) de Portaria n. 102.684/2013-PAD – 14ª RPM, sob os seguintes argumentos: I – depreende-se dos autos em anexo que o nº 129.880-1, Sd PM Daniel Ferreira de Oliveira, lotado na 23ª Cia PM Ind, transgrediu, “em tese”, normas disciplinares previstas no inciso III, do artigo 13 c/c inciso II, artigo 64 do CEDM, uma vez que na data de 19Dez12, na cidade de Água Boa, foi preso em flagrante delito pela prática do delito previsto no § 2º, do art. 303 (Peculato) do Decreto Lei 1001/1969 – Código Penal Militar, conforme REDS 2012-002632475-001, fls. (21 a 23); II – extrai-se dos autos que na data de 18Dez12, por volta das 23h30min, um policial militar do citado Destacamento PM, sentiu o cheiro de um perfume no interior do quartel e quando verificou os objetos arrecadados em data anterior, produtos de furto na residência de um civil, constatou-se que o perfumes ALLURE HOME SPORT, da marca CHANEL, não se encontrava junto aos demais objetos; III – tal militar acionou o Comandante do Destacamento PM, lhe repassando a situação, e após realização de diligências, o referido foi TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 encontrado no interior do alojamento de uso individual do Sd PM Daniel Ferreira de Oliveira; IV – abstraindo-se os ilícitos penais vislumbrados ao final do APF, que se encontraram a cargo do competente juízo militar e, fundado, nesse momento, na independência dos poderes, consagrada no art. 2º da Constituição da República de 1988, bem como pelo estatuído no art. 239 da Lei Estadual n. 5.301/69 – Estatuto dos Militares do Estado de Minas Gerais (EMEMG), constata-se que a conduta do militar acusado, numa análise puramente administrativo-disciplinar, afetou a honra pessoal e o decoro da classe, situação que o incapacita de permanecer nas fileiras da Corporação, na medida em que colocou em xeque a credibilidade institucional e atentou sobremaneira contra o princípio da moralidade pública; V – nos termos do art. 64, II, do CEDM, e do art. 326, §2º do MAPPA, deverá o militar ser submetido a Processo Administrativo-Disciplinar, ocasião em que lhe serão assegurados os postulados constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa e o contraditório, conforme preceitua o art. 63 do CEDM (Evento 1 – COP4, págs. 01/02). A Comissão de Processo Administrativo-Disciplinar opinou pela demissão do acusado das fileiras da Corporação (Evento 1 – COP22/COP25). O Conselho de Ética e Disciplina Militar da Unidade (CEDMU) emitiu parecer pelo enquadramento disciplinar do acusado na transgressão prevista no artigo 13, inciso III, da Lei Estadual n. 14.310/2002 (CEDM) (Evento 1 – OUT11, pág. 06). A autoridade convocante concordou com os referidos pareceres, por considerar que as acusações restaram cabalmente comprovadas e sugeriu a demissão do acusado da Corporação (Evento 1 – COP26, págs. 07/10, COP27, págs. 01/02). Ao final, o Comandante-Geral da Polícia Militar de Minas Gerais julgou procedente a acusação e demitiu o autor, conforme se depreende no Evento 1 – COP27, págs. 04/10 e COP28. Foi negado provimento ao recurso disciplinar interposto junto ao Governador do Estado de Minas Gerais (Evento 1 – COP34, págs. 05, 07/09). Na peça inicial, a defesa inicialmente relatou que o autor foi submetido ao Processo Administrativo-Disciplinar de Portaria n. 102.684/2013-PAD – 14ª RPM, como incurso no artigo 13, inciso III, c/c o art. 64, inciso II, ambos da Lei Estadual n. 14.310/2002 (CEDM), tendo sido ao final demitido das fileiras da Corporação. Segundo a defesa, as acusações constantes na portaria inicial não foram devidamente comprovadas, assim como não foram confirmados os requisitos objetivos previstos no artigo 64 da Lei Estadual n. 14.310/2002 (CEDM). Afirmou que o autor possuía uma boa ficha funcional, contendo 09 (nove) notas meritórias, 14 (quatorze) menções elogiosas escrita e 06 (seis) dispensas de serviço, com classificação no conceito B+33. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 Alegou que as testemunhas ouvidas durante o PAD atestaram que o autor possuía condições de permanecer nas fileiras da Corporação, sendo a decisão administrativa desproporcional. Disse que o processo administrativo-disciplinar foi instruído com cópia do inquérito policial militar, todavia não há nos autos autorização judicial para tanto, o que gera ofensa aos princípios constitucionais do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa. Ademais, alegou que os parâmetros objetivo previstos no artigo 64, incisos II e III, do CEDM (publicidade do ato; faltar com o decoro pessoal; causar grave escândalo; comprometer a honra pessoal; comprometer o decoro da classe) não foram devidamente comprovados, violando, assim, o devido processo legal e a legalidade estrita. Alegou que a administração militar não trouxe qualquer elemento capaz de comprovar que os fatos envolvendo o autor afetaram a honra pessoal e o decoro da classe e, ainda, que a decisão administrativa não apresentou fundamentadamente os requisitos legais exigidos para a prática do ato. Dessa forma, alegou a nulidade do ato administrativo em tela, por ausência de motivação. Afirmou que a vida pregressa e o extrato funcional do autor não foram analisados com acuidade. Disse que o ato demissionário deve ser anulado, pois é arbitrário, desproporcional e desarrazoado. Com tais considerações, pugnou pela concessão da tutela de urgência “inaudita altera parte”. No mérito, pugnou pela procedência da ação para anular-se o PAD de Portaria n. 102.684/13, que deu ensejo à demissão do autor. Pugnou ainda pela citação do réu, para que, querendo, apresente contestação e pela concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita. Atribuiu à causa o valor de R$ 100,00 (cem reais) (Evento 01 – ALEGAÇÕES8). A inicial foi instruída com os documentos coligidos no Evento 01. Em despacho inaugural, o MM. Juiz de Direito da 5ª AJME Cível determinou ao autor emendar a inicial com as seguintes informações: endereço eletrônico; manifestação quanto à realização ou não da audiência de conciliação ou de mediação; juntada dos demonstrativos de pagamento e da última declaração anual de imposto de renda. (Evento 04). Cumprindo a determinação judicial, foram juntados aos autos a petição e os documentos constantes do Evento 07. Na decisão constante no Evento 09, o MM. Juiz a quo indeferiu o requerimento de tutela de urgência, concedeu a gratuidade de justiça e determinou a citação do Estado de Minas Gerais para apresentar contestação. O Estado de Minas Gerais apresentou contestação. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 Em síntese, alegou que a infração cometida pelo autor está prevista no artigo 13, III, do CEDM, possui natureza grave e ensejou a sua demissão, nos termos do inciso II do artigo 64 da mesma lei. Disse que a acusação consistiu no fato de o autor, em 19/12/2012, na Cidade de Água Boa, ter sido preso em flagrante delito pela prática do crime previsto no artigo 303 (peculato) do Código Penal Militar. Afirmou que o processo administrativo-disciplinar foi legalmente instruído, tendo o autor recebido à acusação, constituído defensor técnico, arrolado testemunhas e interposto recurso disciplinar. Quanto à suposta utilização de prova emprestada sem autorização legal, disse que não houve manejo de prova emprestada, mas sim a utilização de cópia do auto de prisão em flagrante delito (APFD) lavrado em desfavor do autor, como meio informativo para inaugurar o processo administrativo-disciplinar – artigo 326, §2º, do Manual de Processos e Procedimentos Administrativos das Instituições Militares do Estado de Minas Gerais (MAPPA). Alegou que a Comissão de Processo Administrativo Disciplinar (CPAD) examinou o motivo que ensejou a instauração do PAD, analisou as elementares da transgressão e demonstrou a subsunção perfeita entre os fatos e a previsão do artigo 13, inciso III, c/c art.64, II, ambos do CEDM. Afirmou que as teses defensivas foram devidamente apreciadas e, ainda, que as autoridades administrativas em pareceres fundamentados opinaram pela demissão do autor das fileiras da Corporação, tendo o processo seguido, rigorosamente, todo o regramento de regência. Em relação à suposta desproporcionalidade, imoralidade e irrazoabilidade do ato administrativo, alegou que o autor praticou uma conduta disciplinar de natureza grave, que enseja a exclusão dos quadros da Corporação, de modo que eventuais antecedentes favoráveis (ou até mesmo menções honrosas ou condecorações) não constituem instrumentos idôneos a afastar a sua demissão. Nessa esteira, destacou que a demissão foi adequada, necessária e proporcional ao fato, não havendo ilegalidades ou ilegitimidades capazes de ensejar a anulação do ato administrativo ou a reintegração do autor. Com esses argumentos, requereu a improcedência da ação e a condenação do autor ao pagamento dos ônus sucumbenciais (Evento 18). O autor não impugnou a contestação (Evento 29). Na fase de especificação de provas, o Estado réu manifestou não possuir provas a produzir e requereu o prosseguimento do feito. O autor não se manifestou (Eventos 27 e 29). O MM. Juiz a quo decidiu o feito. Inicialmente alegou que o processo administrativo-disciplinar (PAD) possui a fase de instrução, em que se busca a coleta da prova para a apuração do fato tido como transgressivo. Disse que o inquérito policial ou auto de prisão em flagrante, indiferentemente se de natureza militar ou civil, é um procedimento administrativo inquisitorial, preparatório da ação penal, instaurado com o fito de se investigar uma infração penal e apontar a sua autoria. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 Ressaltou que o auto de prisão em flagrante serviu de supedâneo para ensejar a instauração do PAD e, ainda, que a sua utilização para fim disciplinar tem permissivo no artigo 22 do CPPM. Ademais alegou que a conduta do autor, consistente na apropriação de objeto apreendido proveniente de crime, por si, traz repercussão negativa no âmbito interno e externo da instituição militar conforme bem configurado pela prova testemunhal. Afirmou que a conduta do autor contrariou os deveres de policial militar inerentes ao combate ao crime, defesa da sociedade e correção de atitudes, previstos no artigo 14 da Lei Estadual n. 5.301/1969 (Estatuto do Pessoal da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais), bem como os artigos 06 e 09, ambos do CEDM. Alegou que a análise e a valoração das provas competem à autoridade administrativa, constituindo-se mérito inserto no âmbito da discricionariedade do administrador, pelo que o Poder Judiciário não pode imiscuir-se nesta seara, sob pena de ofensa ao princípio da separação dos poderes, positivado no artigo 2º da CR/88. Disse também que a opinião das testemunhas quanto à permanência ou não do autor nas fileiras da PMMG consiste em mero subjetivismo, não hábil a suprimir a discricionariedade da Administração Militar. Dessa forma, destacou que a suficiência ou não das provas é matéria de mérito, tendo a autoridade administrativa decidido à vista do conjunto probatório constante dos autos do processo administrativo. Quanto à alegação de desproporcionalidade entre a sanção aplicada e o fato imputado, alegou que o processo administrativo-disciplinar é o meio apto a examinar a capacidade ou a incapacidade do militar que praticou ato atentatório à honra pessoal e ou ao decoro da classe, independentemente do conceito em que estiver classificado. Afirmou que a demissão, ao contrário das penas não demissionárias, não admite dosimetria, mas tão somente decisão quanto a sua aplicação ou absolvição. Por fim, rejeitou o pedido do autor com fulcro no artigo 487, I, CPC e o condenou ao pagamento das custas processuais, o qual arbitrou em 20% (vinte por cento) do valor atualizado da causa, suspendendo a condenação por estar o autor sob o pálio da justiça gratuita (Evento 34, SENT1). A defesa do autor interpôs recurso de apelação consoante se depreende no Evento 40. Alegou que foi juntada aos autos do processo administrativo disciplinar cópia do inquérito policial militar sem a devida autorização judicial. Disse que a previsão exposta do CPPM sobre a possibilidade de juntada de cópia de IPM sem autorização judicial no processo disciplinar deve ser interpretada em consonância com a súmula 591 do STJ, sob pena de violação à Teoria do Precedente. Segundo a defesa, o juízo recorrido se equivocou ao afastar o argumento do apelante sobre a necessidade de se fazer dosimetria da TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 sanção disciplinar. Disse que o Comandante deveria, além de escolher a sanção a ser aplicada, realizar a dosimetria da pena, possibilitando ao apelante vislumbrar o caminho percorrido para a escolha da sanção. Afirmou que o Código de Ética e Disciplina Militar prevê, no artigo 16, quatro critérios que devem ser obrigatoriamente observados pela administração militar, a saber: antecedentes do transgressor; causas que a determinaram; natureza dos fatos ou dos atos que a envolveram e consequência que dela possam advir. Alegou que a vida pregressa do apelante não foi considerada quando da aplicação do ato demissionário e acrescentou que o extrato funcional do apelante demonstrava que ele era detentor de várias condecorações e agraciamentos honrosos. Aduziu que o Poder judiciário deve realizar o controle de legalidade dos atos sancionatórios desproporcionais e desarrazoados. Concluiu que o ato demissionário merece ser declarado nulo, pois não há conexão com o ato praticado, com os depoimentos de todas as testemunhas militares, com os antecedentes funcionais e com as circunstâncias do caso concreto. Pugnou pelo provimento do recurso a fim de que seja a sentença reformada, julgando-se procedentes os pedidos iniciais. O Estado de Minas Gerais apresentou suas contrarrazões de apelação, reiterando, em síntese, os termos de sua contestação. Refutou a alegação de ausência de publicidade dos fatos com base na doutrina de Maurício José de Oliveira, em sua obra "Comentários ao Código de Ética e Disciplina dos Militares do Estado de Minas Gerais", in verbis: Ressalta-se que a publicidade aqui se liga ao fato da conduta chegar ao conhecimento de terceiros quando de sua prática. É forçoso interpretar que a publicidade conferida ao fato pela Administração ao instaurar um processo para a sua apuração já satisfaz o requisito exigido pelo tipo transgressional. Requereu que seja negado provimento ao recurso de apelação, mantendo-se integralmente a decisão de primeiro grau. É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS, RELATOR Recebo o recurso porque presentes os pressupostos que regem a sua admissibilidade. Como é sabido, o exame do ato administrativo-disciplinar realizado pelo Judiciário se circunscreve ao campo da regularidade do procedimento, bem como à legalidade do ato atacado, sendo vedada a ingerência no mérito administrativo, sob pena de infringência ao princípio constitucional da independência dos poderes, insculpido no art. 2º da Carta Magna. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 Cumpre ainda registrar que a legalidade em sentido amplo envolve a análise dos motivos determinantes para a prática do ato, evitando-se abusos, arbitrariedades e incongruências entre a razão e a conclusão ou a finalidade da manifestação da vontade estatal, levada a efeito pelo administrador. Sobre a matéria, oportuna a colação dos ensinamentos de José dos Santos Carvalho Filho: O controle judicial sobre atos da Administração é exclusivamente de legalidade. Significa dizer que o Judiciário tem o poder de confrontar qualquer ato administrativo com a lei ou com a Constituição e verificar se há ou não compatibilidade normativa. Se o ato for contrário à lei ou à Constituição, o Judiciário declarará a sua invalidação de modo a não permitir que continue produzindo efeitos ilícitos. [...] O que é vedado ao Judiciário, como corretamente tem decidido os Tribunais, é apreciar o que se denomina normalmente de mérito administrativo, vale dizer, a ele é interditado o poder de reavaliar critérios de conveniência e oportunidade dos atos, que são privativos do administrador público. Já tivemos a oportunidade de destacar que, ao se admitir essa reavaliação, estar-se-ia possibilitando que o juiz exercesse também função administrativa, o que não corresponde obviamente à sua competência. Além do mais, a invasão de atribuições é vedada na Constituição em face do sistema da tripartição dos Poderes (art. 2º). (in Manual de Direito Administrativo. 26. ed. São Paulo: Editora Atlas, 2012. p. 1.016/1.017). G.N. Na mesma esteira, é sedimentado o entendimento dos tribunais superiores: EMENTA: RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. EX-AGENTE DE POLÍCIA FEDERAL. TRANSGRESSÕES DISCIPLINARES. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. PENA DE DEMISSÃO. NOTA DE CULPA NOS REGISTROS FUNCIONAIS. ALEGADA VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL E SEUS COROLÁRIOS. MERA REPETIÇÃO DOS ARGUMENTOS DESENVOLVIDOS NA IMPETRAÇÃO: NECESSIDADE DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. PRECEDENTES. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE DA PENA APLICADA: ATO VINCULADO DO ADMINISTRADOR. PRECEDENTES. COMPATIBILIDADE ENTRE A INDICIAÇÃO E O FUNDAMENTO DA PUNIÇÃO APLICADA. VALORAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS PELA AUTORIDADE ADMINISTRATIVA: REEXAME VEDADO AO PODER JUDICIÁRIO. PRECEDENTES. ANÁLISE DE QUESTÃO NÃO APRECIADA NA INSTÂNCIA ORDINÁRIA: DESCABIMENTO. PRECEDENTES. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA PARCIALMENTE CONHECIDO, E, NA PARTE CONHECIDA, JULGADO DESPROVIDO. (STF - RMS 32495, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, julgado em 10/06/2014, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-148 DIVULG 31-07-2014 PUBLIC 01-08-2014) PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. LEGALIDADE. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. FUNDAMENTO AUTÔNOMO NÃO IMPUGNADO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 283/STF. PENA DE DEMISSÃO. PROPORCIONALIDADE DA SANÇÃO RECONHECIDA PELA CORTE DE ORIGEM. ALTERAÇÃO DO JULGADO QUE DEMANDA ANÁLISE DO CONJUNTO FÁTICO PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. CONTROLE JURISDICIONAL DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. EXAME DA REGULARIDADE DO PROCEDIMENTO E DA LEGALIDADE DO ATO. IMPOSSIBILIDADE DE INCURSÃO NO MÉRITO DO ATO ADMINISTRATIVO. [...] 3. Havendo sido observado o contraditório e a ampla defesa e o devido processo legal não há que se falar em revisão da decisão administrativa pelo Poder Judiciário, pois importaria adentrar ao mérito administrativo, o que é vedado no controle jurisdicional das decisões proferidas em sede de Processo Administrativo Disciplinar. Precedentes: AgInt no RMS 48.885/MG, Relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 12/12/2019 e AgInt no RMS 62.796/PA, Relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 30/9/2020. 4. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no REsp 1888486/PR, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 18/12/2020) Partindo dessa premissa e após detida análise dos documentos que instruem o presente feito, entendo que o ato administrativo-disciplinar que determinou a demissão do apelante deve ser mantido em seus exatos termos, conforme passo a demonstrar. No caso em tela, temos que o Processo Administrativo-Disciplinar de Portaria n. 102.684/2013 – 14ª RPM foi instaurado em seu desfavor, em razão das seguintes acusações: I – depreende-se dos autos em anexo que o nº 129.880-1, Sd PM Daniel Ferreira de Oliveira, lotado na 23ª Cia PM Ind, transgrediu, “em tese”, normas disciplinares previstas no inciso III, do artigo 13 c/c inciso II, artigo 64 do CEDM, uma vez que na data de 19Dez12, na cidade de Agua Boa, foi preso em flagrante delito pela prática do delito previsto no § 2º, do art. 303 (Peculato) do Decreto Lei 1001/1969 – Código Penal Militar, conforme REDS 2012-002632475-001, fls. (21 a 23); II – extrai-se dos autos que na data de 18Dez12, por volta das 23h30min, um policial militar do citado Destacamento PM, sentiu o cheiro de um perfume no interior do quartel e quando verificou os objetos arrecadados em data anterior, produtos de furto na residência de um civil, constatou-se que o perfumes ALLURE HOME SPORT, da marca CHANEL, não se encontrava junto aos demais objetos; III – tal militar acionou o Comandante do Destacamento PM, lhe repassando a situação, e após realização de diligências, o referido foi encontrado no interior do alojamento de uso individual do Sd PM Daniel Ferreira de Oliveira; TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 9 IV – abstraindo-se os ilícitos penais vislumbrados ao final do APF, que se encontraram a cargo do competente juízo militar e, fundado, nesse momento, na independência dos poderes, consagrada no art. 2º da Constituição da República de 1988, bem como pelo estatuído no art. 239 da Lei Estadual n. 5.301/69 – Estatuto dos Militares do Estado de Minas Gerais (EMEMG), constata-se que a conduta do militar acusado, numa análise puramente administrativo-disciplinar, afetou a honra pessoal e o decoro da classe, situação que o incapacita de permanecer nas fileiras da Corporação, na medida em que colocou em xeque a credibilidade institucional e atentou sobremaneira contra o princípio da moralidade pública; V – nos termos do art. 64, II, do CEDM, e do art. 326, §2º do MAPPA, deverá o militar ser submetido a Processo Administrativo-Disciplinar, ocasião em que lhe serão assegurados os postulados constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa e o contraditório, conforme preceitua o art. 63 do CEDM (Evento 1 – COP4, págs. 01/02): O conjunto probatório demonstra o regular processamento do processo administrativo-disciplinar em tela, com observância dos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa. O acusado e seu advogado foram notificados para apresentar defesa prévia, rol de testemunhas e provas que julgassem necessárias (Evento 1 – COP9, pág. 02). As testemunhas de acusação e de defesa foram inquiridas – 2º Tenente PM Igor Raphael de Oliveira Sousa, 2º Sgt PM Marcelo José Gomes Bicalho, 3º Sgt PM Adair da Silva Vartelo, 3º Sgt PM Edilson Pereira Guedes, Cb PM Tony Márcio Lopes, Sd PM Carlos Umberto Vieira Santos, Sd PM Jefferson Natalício Nogueira Abreu, Sd PM Mário Gaspar de Sousa e Leoni Alves de Oliveira –, com a presença do acusado e de seu defensor (Evento 1 – COP11, COP12, COP13, págs. 01/03, COP14, págs. 05/10, COP15, págs. 01/08, COP16, págs. 01/04. COP17 e COP 20, págs. 01/03). O apelante foi assistido por advogado em seu interrogatório (Evento 1 – COP8, págs. 04/08) e apresentou razões escritas de defesa final consoante se depreende no Evento 1 – COP20, págs. 07/10, COP21, págs. 01/07. Após regular processamento do PAD, a Comissão de Processo Administrativo-Disciplinar (CPAD), em parecer extenso e detalhado, rechaçou as teses defensivas e opinou pela demissão do apelante das fileiras da Corporação (Evento 1 – COP22/COP25). O Conselho de Ética e Disciplina Militar da Unidade (CEDMU) emitiu parecer pelo enquadramento disciplinar do apelante na transgressão prevista no artigo 13, inciso III, da Lei Estadual n. 14.310/2002 (CEDM) (Evento 1 – COP28, pág. 04). A autoridade convocante apresentou, então, análise detalhada do conjunto fático-probatório produzido no PAD, bem como das alegações da defesa do acusado e, ao final, opinou pela aplicação da sanção de demissão (evento 1, COP26 e COP27) TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 10 Por fim, o Comandante-Geral da PMMG julgou totalmente procedentes as acusações insertas na Portaria do PAD e demitiu o Sd PM Daniel Ferreira de Oliveira das fileiras da Corporação, sob os seguintes fundamentos, verbis: 1.22.2 no mérito: 1. As provas coligidas nos autos não permitem concluir pela segunda hipótese apresentada pela defesa, de que a intenção do acusado em levar o perfume, produto de furto, para o seu alojamento individual foi no intuito de apenas anotação do nome do perfume, pois, para isto, bastava ter assim procedido quando o objeto estava sob a mesa do Destacamento PM, não havendo justificativa para o perfume ser levado para o alojamento e muito menos pernoitar naquele local, conforme admitido pela própria defesa. A versão de que o acusado levou o perfume para o alojamento individual de forma involuntária e lá o deixou por esquecimento ou descuido, não é plausível, conforme depoimentos de folhas 123/128, 131/135, 137/143 e 145/149. Ficou patente que o acusado apropriou-se indevidamente do perfume “Allure Homme Sport”, produto de furto, o qual tinha posse e detenção, em razão da sua função de policial militar. Assim sendo, não restam dúvidas de que a conduta do acusado foi ofensiva à honra pessoal e o decoro da classe, amoldando-se ao capitulado no inciso III, do art. 13 c/c inciso II, do art. 64, do CEDM; 2. Em que pese a procedência desta alegação, no sentido de que realmente havia falha na internet do Destacamento PM de Água Boa/MG, esta assertiva não tem o condão de desconstituir a gravidade da conduta antirregulamentar perpetrada pelo acusado em subtrair o perfume “Allure Homme Sport”, que fora apreendido no dia 18Dez12, sendo este o cerne da acusação que pesa contra o acusado, e não a ausência da confecção do REDS. Destaca-se que a ausência do REDS alusivo a apreensão do perfume em questão, tratou-se de uma agravante contra o acusado, pois, extrai-se dos autos que o militar, no dia 18Dez12, realizou o registro de dois REDS relativos a outros fatos que ocorreram após a ocorrência alusiva a apreensão do perfume, uma referente ao furto de um animal, conforme REDS 2012-002624170-001, anexado às folhas 66/70, e outra relacionada a agressão sofrida por uma mulher, conforme REDS 2012-002624560-001, juntado às folhas 158/161. Ante o exposto ficou demonstrado que o acusado não deixou de registrar o REDS referente a apreensão do perfume, no dia 18DEZ12, devido a falha na internet do Destacamento PM, pois os dois REDS supracitados comprovaram que naquela data o sistema estava funcionando normalmente. 3. [...] 4. [...] 5) A consonância do acervo probatório, rico em elementos circunstanciais de tempo, modo e lugar, demonstrou entre si relação de causalidade que permite formar convicção da total procedência das acusações atribuídas ao acusado, sobretudo os depoimentos de folhas 78/83, 84/91, 92/101, 115/122, 123/,128, 131/135, 137/143, 145/159 e 150/153, sendo este último o da vítima do furto do perfume “Allure Homme Sport”, que reconheceu o perfume, que estava na posse do acusado, como sendo o que havia sido furto de sua residência dias antes; o REDS 2012-002632475-001, de 19Dez12, apenso às folhas 26/28 e 71/76; e as apurações TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 11 preliminares constantes no APF, acostado às folhas 06/37. A gravidade da conduta antirregulamentar praticada pelo acusado atingiu o decoro da classe, causou grave escândalo, comprometeu a honra pessoal e o decoro da classe policial militar, conforme relato da maioria das testemunhas ouvidas no processo, estando com isso, incursa no inciso III, do artigo 13 c/c inciso II, do art. 64, do CEDM; 6) Não procede esta alegação, pois para configurar grave escândalo, basta que a conduta praticada pelo acusado saia da normalidade e que tenha repercussão, mesmo que restrita apenas ao público interno, conforme extrai o §3º, do art. 5º, da Instrução Conjunta de Corregedoria (ICCPM/BM) n. 01, de 03 de fevereiro de 2014. Ficou comprovado que houve repercussão negativa dos fatos junto ao público interno e externo, haja vista que civis e policiais militares tomaram conhecimento dos fatos envolvendo o acusado, conforme depoimentos de folhas 78/83, 84/91, 92/101, 123/,128, 131/135, 137/143, 145/159 e 173/175; 7) Esta argumentação vai totalmente de encontro às provas trazidas aos autos, especificada acima, que comprovaram que a conduta do acusado demonstrou ser ele completamente destituídos dos princípios e valores que regem a carreira policial militar, o que contraindica a sua permanência na Corporação; 8) As causas de justificação elencadas pela defesa, além de não se enquadrarem no art. 19, do CEDM, não elidem a conduta errada adotada pelo acusado, ao subtrair para si um objeto que estava sob a sua guarda, em razão da função que exercer, sendo certo que esta não é a atitude que a sociedade espera de um policial militar. G.N. Nesse contexto, ao contrário do que alegou a defesa, percebe-se que o ato de sanção disciplinar restou devidamente motivado, tendo a autoridade administrativa determinado o enquadramento disciplinar e a punição correspondente com base em robusto caderno probatório produzido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. Ademais, observa-se que a peça inicial do processo administrativo-disciplinar em tela foi instruída com cópia do auto de prisão em flagrante delito (APFD) do acusado, com fulcro no §2º do artigo 326 do Manual de Processos e Procedimentos Administrativos das Instituições Militares do Estado de Minas Gerais (MAPPA), que expressamente dispõe: Art. 326. Será submetido ao PAD, nos termos do art. 63 do CEDM, o militar que: [...] §2º. As transgressões disciplinares residuais, de materialidade e autoria definidas, quando afloradas em processo de deserção, inquérito policial, auto de prisão em flagrante, relatório de investigação preliminar ou processo criminal, dentre outros de mesma natureza ou semelhantes, bastam para a submissão do militar ao PAD, devendo, a cópia integral ou parcial dos autos, subsidiar a instauração do referido processo. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 12 Na mesma esteira, não procedem as alegações de que deveria ter sido realizada a dosimetria da sanção disciplinar e, ainda, de que a vida pregressa e o extrato de registro funcional do apelante não foram analisados com acuidade. O processo administrativo-disciplinar é o meio destinado a dar parecer sobre a capacidade do militar para permanecer na situação de atividade ou inatividade nas IMEs, tendo como princípio o contraditório e a ampla defesa (art. 325 do MAPPA). Ao contrário das penas não demissionárias, a demissão não admite dosimetria, mas somente a decisão quanto à permanência ou não do militar nas IMEs, em face do cometimento de transgressão disciplinar de natureza grave, comprovada através de regular processo administrativo-disciplinar (art. 13, III, e art. 64, II, ambos do CEDM). Saliento que a opinião das testemunhas quanto à permanência ou não do apelante na Corporação não é instrumento hábil a suprimir a discricionariedade da autoridade administrativa, sobretudo, repita-se, em razão de transgressão disciplinar de natureza grave comprovada em regular PAD. Pelo exposto, nego provimento ao recurso de apelação. É como voto. DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS Acompanho integralmente as razões e o voto do eminente relator. DESEMBARGADOR JADIR SILVA Acompanho integralmente as razões e o voto do eminente relator. Belo Horizonte sessão ordinária presencial remota de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 19 de agosto de 2021. Desembargador Sócrates Edgard dos Anjos Relator